Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719316-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA MELO BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Declínio de Competência – Relação de Consumo – Foro de Domicílio do Consumidor – Competência Absoluta – Probabilidade de Direito e Risco de Dano – Multa Processual – Urgência – Não Demonstrada – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante impugna Decisão proferida pelo Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois a Embargante não demonstrou ser destinatária final do serviço contratado. Indeferiu, ainda, o pedido de remessa dos autos para o foro de domicílio da embargante, considerando que a devedora se mudou do endereço indicado no contrato firmado com a exequente, sem comunicar à credora. A recorrente, no entanto, defende a necessidade de remessa dos autos para o juízo do seu domicílio, como forma de garantia de defesa, em razão de sua vulnerabilidade, enquanto consumidora. Pois bem. Inexiste nos autos de origem qualquer demonstração de que a agravante não se enquadra no conceito de destinatário final. Destinatário final é aquele que contrata serviço ou adquire produto, para si ou para outro, com a finalidade de satisfazer uma necessidade privada. Se a agravante contraiu o empréstimo para quitar outras dívidas de sua titularidade, o serviço foi, sim, contratado na condição de destinatária final. Nesse sentido, em um juízo de cognição sumária, há probabilidade de direto, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Tal conclusão reflete sobre a fixação da competência. Com efeito, o exercício da boa-fé objetiva deve se estender para além dos limites do processo, irradiando seus efeitos por todas as relações civis. Assim, ao firmar pacto obrigacional com a empresa exequente, a devedora tinha o dever de informar sua mudança de endereço. Existem precedentes neste Tribunal, determinando que, se qualquer uma das partes deixa de cumprir sua obrigação de atualizar ficha cadastral, durante a validade do vínculo, deve lidar com as consequências de sua desídia. Nesse sentido (Acórdão 1222375, 07007682220198070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019.) Entretanto, a relação de consumo pressupõe a vulnerabilidade de um dos polos da relação, reclamando maiores cuidados quanto ao exercício do direito de defesa. Nesse sentido, tratando-se de relação de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor tem caráter absoluto. Esse é o entendimento dessa Oitava Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, § 3o DO CPC/2015. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre o aluno e a instituição de ensino que presta os serviços educacionais. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Configurada relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 6. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1398021, 07383415320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. INUTILIDADE DO JULGAMENTO. URGÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. REcurso especial no 1.704.520/mt. exceção de incompetência. defesa de direitos. local. decisão do consumidor. 1. De acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Cabe ao consumidor decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos e opor exceção de incompetência, caso se sinta prejudicado com o processamento do feito em local diverso de sua residência, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, inexistindo óbice à aplicação do enunciado da Súmula 33 do STJ, que veda ao juiz o declínio de ofício de competência fixada pelo critério da territorialidade. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1243889, 07246391120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, , Relator Designado:MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020).) Assim, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, além do risco de dano pela possibilidade de serem proferidas decisões por Juízo incompetente. Concluo, portanto, estarem presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. A recorrente reclama, ainda, o efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão que fixou o pagamento de multa, pela interposição de embargos manifestamente protelatórios, com fundamento no artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Neste ponto, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. O debate apresentado se subsume apenas à questão financeira. Insta notar, no entanto, que o recorrente não aponta qualquer razão capaz de conferir extrema urgência ao deferimento de sua pretensão. Vale dizer, suas alegações sobre o risco de dano grave ou ao resultado útil do processo são meramente genéricas. Primeiramente a urgência funda-se apenas em uma hipótese de execução provisória de dívida. Some-se a isso, não há, nas razões do recurso, apontamentos sobre efeitos negativos e atentatórios ao mínimo existencial, capazes de justificar a concessão da medida excepcional. Aponto, no entanto, que a análise sobre a concessão de efeito suspensivo, neste ponto, mostra-se sem efeitos, posto que a discussão sobre a fixação de competência já justificou a concessão do mesmo efeito a este recurso. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão do feito na origem, até o julgamento colegiado deste Agravo de Instrumento. À Agravada. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator